Tribunal: TJES
Processo: 5006056-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006056-91.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE DUARTE ALVES DE ASSIS
COATOR: Juízo 2 Vara Criminal de Cariacica
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE EVASÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FELIPE DUARTE ALVES DE ASSIS, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, apontado como coator pela manutenção da prisão preventiva decretada em 24/08/2022, em ação penal que apura a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06. A defesa alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentação inidônea e excesso de prazo na prisão, diante da alegada duração de mais de dois anos e oito meses sem o término da instrução processual. Requer a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva imposta ao paciente é ilegal por ausência de fundamentação idônea ou dos requisitos legais do art. 312 do CPP; (ii) verificar se houve excesso de prazo na custódia preventiva, apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo medida excepcional que deve ser fundamentada com base em elementos concretos (CPP, arts. 311 a 316).

4.
A decisão de origem aponta a existência de elementos concretos que justificam a prisão, como risco de evasão do distrito da culpa, comprometimento da instrução criminal e possibilidade de reiteração delitiva, atendendo aos requisitos legais do art. 312 do CPP.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que registros criminais anteriores e riscos concretos à ordem pública constituem fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva (AgRg no HC 755.801/SP).

6.
Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar quando presentes os pressupostos legais da medida (AgRg no HC 795.928/RS).

7.
A substituição por medidas cautelares diversas não é adequada quando a prisão preventiva se mostra imprescindível, conforme jurisprudência consolidada (AgRg no HC 712.636/PR).

8.
O alegado excesso de prazo não se configura automaticamente pela duração da prisão, sendo necessário demonstrar desídia do juízo processante ou dilação irrazoável injustificada, o que não ocorreu no caso concreto (AgRg no RHC 166.041/PE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva está legalmente fundamentada quando se baseia em risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, com apoio em elementos objetivos constantes dos autos.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. O excesso de prazo na instrução processual não se presume pela simples duração da prisão, devendo ser analisado com base na razoabilidade e nas peculiaridades do caso concreto.

4. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão exige a inexistência de riscos concretos que justifiquem a segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 755.801/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 04.10.2022, DJe 07.10.2022;
STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023;
STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022;
STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 07.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006056-91.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FELIPE DUARTE ALVES DE ASSIS

COATOR: JUÍZO 2 VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

FELIPE DUARTE ALVES DE ASSIS
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Cariacica/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 24/08/2022 em ação penal que apura suposta violação dos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Argumenta que o suscitado constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo no enclausuramento preventivo, vez que “
[...] estando preso preventivamente por longos 02 anos e 08 meses sem que fosse findada a instrução processual
”.

Alerta para as condições pessoais do coacto, eis que possuidor de residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a decisão que manteve a prisão preventiva

(ID 65353444

dos autos originários), tem-se que nos seguintes termos se manifestou o

magistrado:

“
(...) No caso dos autos, a prisão em flagrante delito do denunciado
FELIPE DUARTE ALVES DE ASSIS

foi devidamente analisada e convertida por ocasião da audiência de custódia ao concluir o Magistrado que presidia o ato que a mesma não possuía vícios ou qualquer irregularidade, bem como que estavam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais seja, a garantia da ordem pública, a regular instrução processual e a aplicação da lei penal, que foi ratificada no id 41869284, quando, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, foi reanalisada e mantida a prisão preventiva.

Neste momento, entendo que, em liberdade, o acusado Felipe poderá evadir-se do distrito da culpa, comprometendo a instrução criminal e tornando incerta a aplicação da Lei Penal, se for o caso, além de cometer outros delitos, razão pela qual concluo que estão presentes os pressupostos necessários para a manutenção da segregação preventiva
”
.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE
.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, evidente,

que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, não verifico a existência de excesso de prazo na condução do feito.

Isso porque cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.

(
AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para sua configuração é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que em momento algum fora comprovado.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.